Tribunal: TJMT
Processo: 1005017-08.2023.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005017-08.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DIEGO LUIZ VALUZ DE JESUS - CPF: 062.133.851-69 (RECORRIDO), VERGINIA CHINELATO - CPF: 310.596.498-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA- ALEGAÇÃO DE CORTE INDEVIDO NOS SERVIÇOS E ENERGIA ELÉTRICA – AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS- PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DO ART. 373, I, DO CPC- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A parte autora não trouxe aos autos qualquer comprovação a respeito dos fatos narrados, sendo que o fato de ter ficado sem energia não demonstra que se deu por ação ou omissão da concessionária.

Ainda que haja previsão no Código de Defesa do Consumidor a respeito da inversão do ônus da prova, este não tem caráter absoluto, pois deve o consumidor, comprovar minimamente os fatos alegados.

Sentença reformada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. recorre da sentença proferida pelo 1º Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT, que julgou procedente a ação de indenização por danos morais proposta por DIEGO LUIZ VALUZ DE JESUS.

A Recorrente alega que não há nos autos elementos aptos a reconhecer o pedido de indenização formulado pelo Recorrido, inexistindo provas suficientes a demonstrar o nexo causal entre o dano e uma ação/omissão da empresa.

Alega que na data mencionada pelo Recorrido não consta registro de interrupção de fornecimento de energia, seja causada por fenômenos meteorológicos ou por problemas técnicos, tais como queima de transformador, rompimento de cabos, etc.

Requer ao final o provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos.

O Recorrido apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto dele conheço.

Ressai dos autos o Recorrido ajuizou a ação indenizatória sob o argumento de que a concessionária sem motivo justificado havia realizado o corte da energia elétrica de sua residência, o qual somente foi restabelecido a noite.

Ao compulsar os autos e analisar detidamente os documentos juntados, chego a conclusão que o magistrado não agiu com o costumeiro acerto.

Isso porque, o
print
da mensagem do aplicativo
whatsapp
, usado como única prova pelo Autor, apenas contém a informação de que este estava sem energia, sem discorrer os motivos.

De maneira que, os fatos por ele alegados, no sentido de que os prepostos da Recorrente efetuaram o corte de energia em sua residência não encontram ressonância com a prova produzida nos autos.

Se houve o corte indevido, poderia ele, até para fins de se resguardar efetuar uma reclamação junto a concessionária.

Nessa linha, não há como imputar a falta de energia na residência do Recorrido com qualquer ação ou omissão da concessionária, mormente porque quando instada acerca dos fatos procedeu a normalização dos serviços.

Desse modo, ainda que haja previsão no Código de Defesa do Consumidor a respeito da inversão do ônus da prova, este não tem caráter absoluto, pois deve o consumidor, comprovar minimamente os fatos alegados.

Nessa linha, a meu ver o Recorrido, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC, não fez prova mínima do seu direito, o que impede o acolhimento do pedido formulado na exordial.

Posto isso, dou provimento ao recurso, o que faço para, reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos veiculados na ação indenizatória.

Sem custas e honorários (art. 55, Lei 9.099/95).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023